Tribunal: TJES
Processo: 5019646-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019646-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: SHELBY TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTA FISCAL ENTREGUE À AUTORA SOB O PAGAMENTO DE TAXA. ABUSIVIDADE COMPROVADA EM ÁUDIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019646-97.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DAIANA OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDOS: SHELBY TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTA FISCAL ENTREGUE À AUTORA SOB O PAGAMENTO DE TAXA. ABUSIVIDADE COMPROVADA EM ÁUDIO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que pagou para emissão da nota fiscal e o valor está embutido na nota. Requer a reforma para a condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito de ter os valores gastos devolvidos e se ensejam danos morais, em virtude de suposta falha na prestação de serviços da ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.Apesar de não estar especificado que houve a taxa de cobrança da emissão da nota fiscal, o áudio da funcionária da loja comprova que a emissão da nota fiscal é feita sob o pagamento de uma taxa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: "1. Evidente a abusividade que deu azo à falha na prestação de serviços, passível de restituição na seara material e dano moral. 2. No que diz respeito ao valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: AC 10160384320208260625 SP 1016038-43.2020.8.26.0625, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 01/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DAIANA OLIVEIRA SANTOS em face de SHELBY TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, na qual alega que, adquiriu da requerida um aparelho celular pelo valor de R$ 3.445,00, porém, para emissão de nota fiscal a demandada teria acrescido o valor de R$ 206,70, não logrando êxito em reaver o montante mesmo após reclamação perante o órgão de proteção e defesa do consumidor.

Assim, requer a restituição em dobro do valor R$ 206,70 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de contestação, a Requerida, em apertada síntese, sustenta que procedeu com a entrega do cupom fiscal junto com o aparelho, pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na petição inicial

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11015413):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DAIANA OLIVEIRA SANTOS e, via de consequência, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
11015415
). Alega que pagou para emissão da nota fiscal e o valor está embutido na nota. Requer a reforma para a condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
11015418
).

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, portanto, afastada a preliminar suscitada em contrarrazões.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada moralmente, pautada na suposta abusividade de cobrança da nota fiscal.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Em análise detida dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo primevo.

Veja-se, na gravação de tela de id. 11015391, a empresa oferece a possibilidade de emitir uma nota comum, mas deixa claro que não emite nota fiscal. A nota fiscal é um direito do consumidor que paga por um produto ou serviço, sem necessidade de pagar taxas para obter o comprovante fiscal.

Em determinado momento da conversa a autora questiona quanto ficaria com a nota fiscal e aloja responde com o valor total de R$3.445,00

Apesar de não estar especificado que houve a taxa de cobrança da emissão da nota fiscal, o áudio da funcionária da loja comprova que a emissão da nota fiscal é feita sob o pagamento de uma taxa.

Entendo, assim, que houve a prática abusiva pela loja e do valor pago deve ser retirado 6%, ou seja, R$206,07 (duzentos e seis reais e sete centavos), que devem ser restituídos à autora.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência traz o seguinte:

TJ-SP - Apelação Cível: AC 10160384320208260625 SP 1016038-43.2020.8.26.0625

Jurisprudência · Acórdão · publicado em 01/09/2021

Ementa: Apelação. Direito do Consumidor. Compra e venda de aparelho celular. Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer. Ré revel. Contestação intempestiva. Sentença de parcial procedência, concedendo danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais para cada Autor, com determinação de emissão de nota fiscal do aparelho. Recurso da empresa Ré.

Pleito de afastamento de danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada se trata de mero dissabor do cotidiano. Improcedência. Conjunto probatório acostado aos autos robusto no sentido de que os Autores passaram por enorme calvário ao comprar um simples celular. Situação que demonstra inúmeras idas e vindas ao estabelecimento da Ré para solucionar problema criado pela própria fornecedora. Autores que saem do estabelecimento sem a nota fiscal do produto, necessitando ingressar com ação judicial para obter mediante sentença judicial determinação para regularização da documentação da compra do produto. Coautora que é induzida a erro ao assinar contrato de compra e venda, sendo cobrada indevidamente, por dívida que não deu causa no valor de R$ 3.738,23 (três mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). Situação narrada nos autos que demonstra enorme desgaste dos Autores e desorganização interna por parte da empresa Ré. Ré que responde de forma objetiva, nos termos do art. 14 do CDC . Conduta lesiva, nexo causal e dano bem configurado, gerando o dever de indenizar. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, ensejando condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado pelo digno magistrado a quo que deve ser mantido diante das peculiaridades do caso. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: AC 10160384320208260625 SP 1016038-43.2020.8.26.0625, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 01/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Evidente a abusividade que deu azo à falha na prestação de serviços, passível de restituição na seara material e dano moral.

No que diz respeito ao valor da indenização, destaco que, em suma, a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante.

Sobre o tema, o seguinte ensinamento do mestre Caio Mário da Silva Pereira:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima.”

Destarte, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

Assim, sopesando a situação experimentada pela autora, entendo que, ao contrário do defendido pelas recorrentes, a quantia fixada na origem - R$ 1.000,00 - se mostra adequada, cumprindo as funções esperadas da condenação e compensando os prejuízos morais suportados pelo passageiro. Outrossim, não é capaz de causar enriquecimento injustificado ao demandante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, conforme a fundamentação acima.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$206,07 (duzentos e seis reais e sete centavos), com juros e correção monetária consoante Sùmula 54 do STJ.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios, antes o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)